Tribunal: TJDFT
Processo: 0740624-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA CEDIDO À SOGRA IDOSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA POST SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90. PRECEDENTE DO STJ. REDIRECIONAMENTO. SÓCIA CUJO NOME CONSTA DA CDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 135 DO CTN. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por executada em face de sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal opostos contra cobrança de créditos de ICMS (CDA no 50116001917), mantendo penhora sobre imóvel de matrícula no 11.319 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ao fundamento de inexistência de prova da condição de bem de família, legitimidade passiva da embargante, possibilidade de penhora de direitos aquisitivos em contrato com alienação fiduciária e ausência de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise de documentos juntados após a sentença, em embargos de declaração e reiterados na apelação, destinados a comprovar a impenhorabilidade do bem de família; (ii) estabelecer se o imóvel único de propriedade da Apelante, cedido gratuitamente para moradia de sogra idosa, enquanto ela reside em imóvel locado, se enquadra na proteção da Lei no 8.009/90; (iii) determinar se a Apelante pode ser excluída do polo passivo da execução fiscal, não obstante conste como corresponsável na CDA; e (iv) verificar se ocorreu prescrição, inclusive intercorrente, do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, suscetível de alegação e exame a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não consumada a arrematação do imóvel, não se operando preclusão quando a sentença é o primeiro pronunciamento sobre o ponto.
4. Admite-se, nesse contexto, a juntada posterior de documentos em embargos de declaração e na apelação, quando visam suprir a lacuna probatória apontada na sentença quanto à condição de bem de família e corrigir premissa fática equivocada, em razão da natureza protetiva da Lei no 8.009/90 e da relevância do direito à moradia.
5. Constatado, pelos documentos juntados, que o imóvel penhorado é o único bem imóvel da Apelante, que esta reside em imóvel locado em Águas Claras e que o bem de sua propriedade foi cedido gratuitamente para moradia de sogra idosa, de 92 anos, altera-se a premissa fática adotada na sentença, que havia afastado a proteção legal sob o argumento de que a executada não residiria no local.
6. A Lei no 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, exigindo interpretação ampla e finalística do conceito de “entidade familiar” à luz da solidariedade e da assistência intra familiar, de modo a abranger a destinação do imóvel à moradia de parente idoso em situação de vulnerabilidade.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é impenhorável, para fins da Lei no 8.009/90, o imóvel único de propriedade do devedor cedido para moradia de seus sogros, ainda que este resida de aluguel em outro imóvel, trajeto hermenêutico que privilegia a finalidade social do bem e a dignidade da família.
8. A cessão gratuita do único imóvel da Apelante à sogra idosa se equipara, quanto à finalidade de proteção da família, às hipóteses em que o bem é locado para custear moradia da entidade familiar, situação reconhecida como abarcada pela Súmula 486 do STJ, o que reforça o enquadramento do bem na proteção da Lei no 8.009/90.
9. A existência de contrato de alienação fiduciária não afasta, em tese, a possibilidade de constrição, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante; todavia, no caso concreto, a prevalência da impenhorabilidade do bem de família torna desnecessário avançar na análise da constrição sob essa perspectiva.
10. A exceção à impenhorabilidade do bem de família em hipóteses de hipoteca, recentemente mitigada pela Primeira Seção do STJ ao exigir que a dívida reverta em benefício da entidade familiar, não se aplica diretamente ao caso, uma vez que a penhora não se funda em garantia hipotecária convencional constituída pela Apelante.
11. Quanto ao redirecionamento da execução, a responsabilidade pessoal de sócios e administradores por débitos tributários da pessoa jurídica decorre do artigo 135, III, do CTN, que condiciona a responsabilização à prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a aferição dessa responsabilidade realizada, em regra, à luz da presunção de legitimidade da CDA.
12. A inclusão do nome da Apelante na Certidão de Dívida Ativa gera presunção relativa de legitimidade e impõe à corresponsável o ônus de demonstrar que não incidiu em nenhuma das hipóteses do artigo 135 do CTN, conforme orientação firmada pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 103) e reiterada em diversos julgados.
13. A simples existência de procuração pública outorgando poderes de administração ao falecido cônjuge, sem prova robusta de que a Apelante jamais exerceu atos de gerência ou de que não praticou qualquer conduta enquadrável no artigo 135, III, do CTN, não é suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade da CDA, em especial diante da regra do artigo 123 do CTN, que torna inoponíveis ao Fisco convenções particulares relativas à responsabilidade tributária.
14. Na ausência de prova cabal e específica de que a Apelante não praticou atos ilícitos, de gestão ou de infração à lei ou ao contrato social no período relevante, impõe-se a manutenção de sua legitimidade passiva na execução fiscal, tal como reconhecida na sentença.
15. No tocante à prescrição, o artigo 174 do CTN estabelece prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação de cobrança, contados da constituição definitiva do crédito, sendo certo que, após a Lei Complementar no 118/2005, o despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.
16. A prescrição intercorrente depende da demonstração de inércia da Fazenda Pública no curso da execução, na forma do artigo 40 da Lei no 6.830/80, não se configurando automaticamente pelo simples transcurso de prazo entre o despacho citatório e atos subsequentes, sobretudo quando há incidência da Súmula 106 do STJ.
17. A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, desde que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo legal, cabendo ao executado demonstrar de modo inequívoco que o lapso prescricional resultou de desídia exclusiva do Fisco.
18. No caso concreto, a Apelante limita-se a apontar o intervalo temporal entre o despacho citatório, atos processuais intermediários e a citação pessoal ocorrida em 2022, sem comprovar a inércia do Exequente ou a ausência de impulsionamento mínimo capaz de afastar a incidência da Súmula 106 do STJ, motivo pelo qual se mantém a conclusão de inexistência de prescrição, inclusive intercorrente.
19. Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 11.319, por se tratar de bem de família na forma ampliada admitida pela jurisprudência, impõe-se o levantamento da penhora, com manutenção da execução fiscal em relação à Apelante e possibilidade de prosseguimento sobre outros bens, se encontrados, fixando-se sucumbência recíproca em razão do provimento parcial do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
20. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada e comprovada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação, admitindo-se a juntada posterior de documentos destinados a demonstrá-la.’; “2. O imóvel único de propriedade do executado, cedido gratuitamente para moradia de sogra idosa, equipara-se ao bem de família para fins de incidência da Lei no 8.009/90, ainda que o devedor resida em imóvel locado.”; “3. A inclusão do nome do sócio ou corresponsável na certidão de dívida ativa gera presunção relativa de legitimidade, incumbindo-lhe provar que não incidiu em nenhuma das hipóteses do art. 135, III, do CTN, não sendo oponíveis ao Fisco convenções particulares sobre a responsabilidade pelo pagamento do tributo.”; “4. A demora na citação do devedor em execução fiscal, desacompanhada de prova de inércia da Fazenda Pública, atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ e afasta a alegação de prescrição do crédito tributário, inclusive intercorrente.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 123, 135, III, e 174; Lei no 8.009/90, arts. 1o, 3o e 5o; Lei no 6.830/80, art. 40; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o (alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN); Lei no 6.404/76, art. 158, II; CPC, arts. 85, §§ 3o e 14, 86, 434, 435, 489 e 1.022; Súmula 106/STJ; Súmula 393/STJ; Súmula 486/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2423154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, REsp 1.851.893/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.284.019/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, REsp 2.093.929/SP, 1a Seção, j. 23.06.2025; STJ, REsp 2.105.326/SP, 1a Seção, j. 23.06.2025; STJ, AgInt no REsp 2.053.225/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.132.009/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; TJDFT, AI 0704770-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03.05.2023, publ. 19.05.2023; TJDFT, AI 0738610-24.2023.8.07.0000, Rel. Desa Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024, publ. 10.04.2024; TJDFT, AI 0728150-46.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 17.11.2021, publ. 29.11.2021.